Tribunal: TJDFT
Processo: 0734694-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CONCEITOS JURÍDICOS INDETERMINADOS. RAZÕES GENÉRICAS. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA.
1. As razões de fato e de direito da apelação devem guardar relação direta com o fundamento adotado pela sentença. A parte que emprega conceitos jurídicos indeterminados deve explicar o motivo concreto de sua incidência sobre o caso. A argumentação vaga é insuficiente para atender ao princípio da dialeticidade.
2. A gratuidade da justiça é garantida àqueles que comprovarem insuficiência de recursos.
3. Apelação de Márcia Guerreiro Antunes não conhecida. Apelação da Fundação dos Economiários Federais desprovida.